Tribunal: TJBA
Processo: 8001446-89.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001446-89.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: MARIA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU

PROCEDENT
ES
OS PEDIDOS AUTORAIS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCABIMENTO. APRESENTAÇÃO PROBATÓRIA PELA EMPRESA APELADA. ELISÃO DA TESE
DE CONTRATO FRAUDULENTO
. CONFIGURAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA RECORRENTE.
RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA APELADA.

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA ACIONADA.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cíve
l

n°
8001446-89.2022.8.05.0138,
oriundos da
1
ª
Va
ra de
Re
lações de
Consumo Cíveis e Comerciais de Jaguaquara
, em que figuram como
Apelante
BANCO
PAN
S/A

e Apelad
a
MARIA SILVA DE JESUS
.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO

à
Apelaç
ão
,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
data registada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR